Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737266-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento, INTIME-SE o recorrido por oficial de justiça para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)